Tribunal: TJES
Processo: 5004012-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004012-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GEDSON RODRIGUES DE FREITAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004012-62.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: GEDSON RODRIGUES DE FREITAS

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO OBSTANTE, A ALEGAÇÃO AUTORAL FOI BASEADA NA NEGATIVA TOTAL DE CONTRATAÇÃO (RÉPLICA ID 5514806). SENTENÇA QUE CARACTERIZA JULGAMENTO EXTRA PETITA, NÃO TENDO AVALIADO A CAUSA DE PEDIR DA INICIAL. EM SEGUNDA INST NCIA O DEBATE SEGUE SENDO FEITO EM RELAÇÃO A NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE PADECE DE NULIDADE. ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR DA PREFACIAL QUE EXIGE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, SENDO PORTANTO COMPLEXA E IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO PARA O CASO.

A ação foi proposta com o objetivo de ser reconhecida a inexistência de débitos e indenização por danos morais, com fundamento, segundo o Autor, de que não teria realizado qualquer tipo de contratação de empréstimo/cartão consignado. Afirmou o Autor em sua peça inicial (Id 5514576)l:

A parte Autora não contratou ou autorizou o referido contrato, incluso em 24.04.2019, com desconto mensal sobre seu benefício inicialmente (05.2019 a 02.2020) de R$ 199,52, e após 03.2020 até a data atual, de R$ 207,03 ao mês, conforme se depreende do extrato de empréstimos consignados e histórico de créditos do INSS, em anexo.

Em sede de contestação o Recorrente apresentou um contrato de cartão consignado, supostamente assinado pelo Recorrido, que por sua vez, em réplica (Id5514806), negou ter assinado tais documentos.

Na mesma contestação o Recorrente juntou comprovantes de duas transferências que teriam sido realizadas em favor do Recorrido, R$ 2.462,64, para uma conta do BANCO INTER, em e R$ 4.933,35, para um conta no Banco Banestes. Alegou o Recorrente que ambos os repasses foram feitos em favor do Recorrido.

Já o Recorrido, em réplica, alega que não solicitou os tais saques, porém não deixa claro se os recebeu, tendo se manifestado da seguinte forma, dentre outros argumentos:

No entanto, em que pese a descarada má-fé da parte Requerida, com relação aos depósitos de ID 15799644, registra-se que a parte Requerente não autorizou qualquer depósito em sua conta bancária pela parte Requerida, e como não há a confirmação do contrato objeto dos autos, entende a parte Autora que desnecessário o ofício para averiguação das quantias informadas na defesa, porém, acaso confirmado os depósitos vinculados ao contrato objeto dos autos, o Autor desde já informa que procederá a devolução das quantias à Empresa Requerida

O Banco Inter foi oficiado para informar quanto ao repasse de R$ 2.462,64, com o intuito de confirmar se o Recorrente teria conta em tal banco, e se os valores haviam sido de fato transferidos.

No Id5514821 temos o retorno do Banco, que trouxe a informação de que o Recorrido possui conta naquele banco desde 03/07/2020. Além disso, o BANCO INTER forneceu extratos bancários que demonstraram o recebimento do valor de R$ 2.462,54, por meio de transferência feita pelo Banco BMG, e um Pix feito para uma outra conta, no mesmo dia, horas mais tarde.

Essa sequência de fatos denota que o Recorrido tinha ciência de estar realizando negócio jurídico com o Recorrente, de modo que suas alegações de desconhecer completamente o negócio são inverossímeis.

Apesar disso, a causa de pedir não foi enfrentada na sentença de piso. Sabidamente, a causa de pedir limita a atividade cognitiva do juiz quanto ao mérito, já que ela qualifica o objeto litigioso corporificado no pedido, extremando-o de outros pleitos cujo conteúdo enunciado seja eventualmente idêntico.

A necessidade de que os fatos fundantes da pretensão sejam expostos com clareza está ligada à garantia do direito de defesa e à possibilidade de contraprova, pois sem a necessária identificação do elemento fático, impossível seria a sua refutação segura pelo Réu, que poderia a todo momento ser surpresado por circunstâncias outras, não descritas pelo Demandante.

Por isso mesmo, após a citação, é defeso ao Autor modificar a causa de pedir, sem o consentimento do Réu (CPC, art. 329, II), como também não é lícito ao magistrado acolher o pedido, ancorado em fundamento fático-jurídico que transborde da causa petendi explicitada na exordial (CPC, art. 141).

Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, em análise do CPC revogado, mas fincado em regras hoje reproduzidas pelo novel diploma processual, explana magistralmente a impossibilidade de ser acolhido o pedido com base em causa petendi não suscitada na exordial, verbis:

“[...] problemas surgem quando se sabe que o juiz, além de adstrito ao pedido, também o é à causa de pedir. Sim, pois o art. 128 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. O dispositivo de lei, como se percebe, é rigoroso. Nem sequer questões (no âmbito de uma mesma causa de pedir) o juiz pode conhecer de ofício, à exceção das de ordem pública. Com muito mais razão é vedada a modificação da causa de pedir.

Milton Paulo de Carvalho entende que a causa de pedir é elemento de identificação do pedido. Afirma ele, a nosso ver com acerto, que basta considerar que um pedido pode ser formulado por mais de uma causa (ex.: separação por adultério ou por sevícia) para deduzir que a causa identifica o pedido. No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Pinto afirma que embora os pedidos em si mesmos sejam idênticos, se acoplados a fundamentos diversos (já que os fundamentos os identificam), é como se fossem pedidos diversos. [...] Se o juiz, destarte, acolhe o pedido do autor com base em causa de pedir não invocada, outra coisa não faz senão julgar pedido diverso do formulado. Não é por outra razão que os mencionados processualistas sustentam que a sentença será extra petita não só quando o juiz conceder bem da vida ou provimento jurisdicional diverso do pretendido, mas também quando conceder qualquer coisa com base em causa de pedir não invocada na inicial. Será, outrossim, ultra petita a sentença que, embora adstrita aos objetos imediato e mediato, valer-se da causa de pedir invocada e de mais outra. E, por fim, será citra petita a sentença que, no caso de concurso de pedidos, deixar de apreciar uma das causas de pedir invocadas pelo autor”. ( in A técnica de elaboração da sentença cível. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1997. pp. 57-58)

Para além da constatação de que a causa de pedir não fora enfrentada, caso fosse, o Juizado Especial Cível não teria competência para julgar a causa, pois essencial a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da demanda.

Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Essa orientação a propósito da complexidade da prova grafotécnica e de sua inviabilidade no leito especial, calha com os repositórios jurisprudenciais pátrios, exempli gratia:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BENEFICIÁRIOS QUE NEGAM TER ASSINADO OS RECIBOS DE QUITAÇÃO APRESENTADOS PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI N. 9.099/95, ART. 51, II, C.C. O ART. 3). Se o beneficiário nega a autoria de assinatura em documento que representaria a quitação da obrigação, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, sem a qual não se tem como decidir, com segurança, se a indenização foi paga, ou não. Tendo os Juizados Especiais a competência delimitada às causas de menor complexidade (Lei n. 9.099/95, art. 3º) - o que não se coaduna com possibilidade de produção de complexa prova pericial -, o processo deve ser extinto, sem Resolução do mérito, em função da incompetência absoluta. (TJ-MS; AC 2006.1811904-3; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mista; Rel. Juiz Djailson de Souza; DJEMS 13/07/2007; Pág. 43).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE provimento a fim de reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de honorários, dado o provimento em parte do recurso.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)